Tribunal: TJMT
Processo: 1004501-70.2023.8.11.0008
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004501-70.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL MARCIO REDEZ PENHA - CPF: 718.770.601-43 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA - CPF: 720.792.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE SOUZA DIAS - CPF: 027.367.521-47 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELLY MARCIANO BERNARDO (VÍTIMA), ROBERTO VIANA DA SILVA - CPF: 114.304.111-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), KARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA GARCIA - CPF: 089.945.851-33 (APELANTE), NATIELLY MARCIANO BERNARDO (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA - CPF: 051.155.531-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Rejeição de preliminares de nulidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por dois réus contra sentença que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes de receptação, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores, e de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, todos em concurso material, com fundamento nos arts. 180, caput, do CP, 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, 244-B do ECA, e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 69 do CP.

II. Questões em discussão

2.
Há onze questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das buscas pessoal e domiciliar por ausência de fundadas razões; (
ii
) estabelecer se a juntada extemporânea do laudo pericial comprometeu a validade da sentença; (
iii
) determinar se é cabível a absolvição de um dos réus pelo crime de receptação; (
iv
) verificar se é possível a absolvição pelo crime de corrupção de menores; (v) examinar se as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal; (vi) aferir a ocorrência de
bis in idem
na valoração da reincidência; (
vii
) analisar a possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (
viii
) reconhecer eventual concurso formal entre os crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo; (
ix
) reconhecer eventual concurso formal entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo; (x) estabelecer se o regime prisional mais brando é aplicável; e (xi) definir se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3.
Afirma-se a inexistência de nulidade nas buscas pessoal e domiciliar, pois a atuação policial foi precedida de fundadas razões decorrentes de perseguição motivada por suspeita de veículo roubado, culminando na apreensão de armas, drogas e na confissão dos agentes sobre participação em organização criminosa.

4.
Rejeita-se a nulidade da sentença, pois a juntada extemporânea do laudo toxicológico definitivo não compromete a validade da prova, dado que já constava nos autos laudo preliminar, elaborado por perito oficial, apto a assegurar a ampla defesa.

5.
Mantém-se a condenação de um dos réus pelo crime de receptação, diante da prova de que conduzia veículo produto de roubo, com valor de mercado substancialmente superior ao preço pago, e sem qualquer comprovação lícita da aquisição.

6.
Confirma-se a condenação pelo crime de corrupção de menores, pois restou demonstrada a presença de adolescentes no veículo, ao lado do réu, portando arma e praticando outros crimes, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção.

7.
Ratifica-se a fixação das penas-base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes do réu, conforme certidão de execuções penais que evidenciou condenações pretéritas válidas.

8.
Afasta-se a alegação de
bis in idem
, pois a valoração negativa dos antecedentes e a agravante da reincidência foram fundamentadas em condenações distintas.

9.
Não se admite a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, considerando a
multirreincidência
, que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta.

10.
Rechaça-se o reconhecimento de concurso formal entre os crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo, bem como entre tráfico de drogas e posse de arma, pois são delitos autônomos, com objetividades jurídicas e momentos consumativos distintos, impondo-se a aplicação do concurso material.

11.
Mantém-se a fixação do regime inicial fechado para um dos réus e semiaberto para o outro, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da quantidade das penas impostas, superiores ao limite legal para tais benefícios.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. A realização de buscas pessoal e domiciliar sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 2. A juntada do laudo toxicológico definitivo após as alegações finais não compromete a validade da prova pericial quando há laudo preliminar nos autos. 3. A configuração do crime de corrupção de menores independe da prova da efetiva corrupção, tratando-se de delito formal. 4. Não caracteriza
bis in idem
a utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência. 5. A
multirreincidência
impede a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 6. Inviável o reconhecimento de concurso formal entre crimes autônomos com objetividades jurídicas
e momentos consumativos diversos. 7. A pena privativa de liberdade superior a quatro anos veda a substituição por restritiva de direitos e impõe regime mais gravoso."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 61, I, 69, 180, caput; ECA, art. 244-B; Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, REsp 1.112.326/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, S3, j. 14.12.2011; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.413.924/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023; TJMT,
ApCrim
n. 1002401-05.2023.8.11.0086, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Marcio
Redez
Penha

e
Karlos Eduardo
d
e Siqueira Garcia
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1004501-70.2023.8.11.0008
, pelo Juízo da
3ª Vara
da Comarca
de Barra do Bugres
/
MT
,
que condenou
o primeiro
pelos crimes de receptação, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor, em concurso material [art.180,
caput
, do CP, art. 16,
caput
, da Lei n
.
10.826/2006 e 244-B do ECA c/c art. 69 do CP],
à
pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, e
o segundo
pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material [art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2003 e art. 16,
caput
, da Lei n
.
10.826/2006 c/c art. 69 do CP],
à
pena de 04 (anos) e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 176 (cento e setenta e três) dias-multa (ID 264418456 - p. 538/575).

O
s
apelante
s
,
em sede preliminar, suscitam:

(a)
o reconhecimento da ilicitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas em desfavor de Karlos Eduardo, sob o fundamento de inexistirem fundadas razões a justificá-las;
e (b)
a declaração de nulidade da sentença, em virtude de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista a juntada extemporânea de laudo pericial após a apresentação das alegações finais.

No tocante ao mérito,
Gabriel Márcio

requer
:

(c
)
a
sua
absolvição quanto ao crime
de receptação, sob o argumento de
não detinha conhecimento acerca da origem ilícita do bem apreendido em sua posse;

(d)
a
sua
absolvição quanto ao crime de corrupção de menores
, por inexistirem
provas suficientes a demonstrar que
ele
efetivamente tenha corrompido os
adolescentes
envolvidos;
(e
) a fixação da
s
pena
s
-base
no mínimo legal
, pois as circunstâncias judiciais foram negativadas
mediante motivação inidônea;
(f) o afastamento da agravante da
reincidência
, ao argumento de que
a reincidência foi valorada duplamente, tanto como circunstância judicial desfavorável quanto como agravante, configurando indevido
bis in idem
;

(g) a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
no tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo
; (h)
o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos de receptação e de porte ilegal de arma de fogo;

e
(
i) a
fixação do regime prisional semiaberto
. Por sua vez, Karlos Eduardo postula:
(j)

a aplicação do concurso formal entre
as condutas de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo;

e
(
k)
a fixação do regime aberto
e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas contrarrazões
(ID
264418482
)
, o Ministério Público
requer o desprovimento dos recursos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
265574750
, segu
e
a mesma linha intelectiva
das contrarrazões.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
da
s
busca
s
pessoal
e domiciliar

por a
usência de fun
da
das suspeitas
.

Conforme relatado, a defesa requer o
reconhecimento d
a nulidade
da
s
busca
s
pessoal
e domiciliar
realizada
s, bem como
de todas as provas dela
s
decorrente
s
, com a consequente absolvição
de
Karlos Eduardo.

É certo que as busca pessoal e domiciliar depende
m
, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

N
o caso em análise,
os policiais militares
Juliano Marcio Andrade Batista
e
Fabio
d
e Souza Dias
relataram que d
urante patrulhamento pela Avenida Tancredo Neves, nas proximidades do Campo Colorado, a equipe policial avistou um veículo Nissan Versa de cor branca, cuja descrição coincidia com a de um automóvel recentemente roubado em Cuiabá. Diante dessa informação, os policiais tentaram realizar a abordagem utilizando sinais intermitentes, porém o condutor desobedeceu à ordem e tentou fugir. Em resposta, iniciou-se acompanhamento tático com o apoio da guarnição da Polícia Ambiental. A perseguição culminou na Rua Voluntário da Pátria, em frente à Orla do Rio Paraguai, onde o cerco foi bem-sucedido e o veículo foi finalmente interceptado.

No interior do automóvel estavam os suspeitos Roberto Viana da Silva, Gabriel Márcio
Redez
Penha e
Natielly
Marciano Bernardo. Durante a revista, foi encontrado sob o banco dianteiro direito um revólver calibre .38, municiado com seis munições intactas, além de ter sido confirmada a procedência ilícita do veículo, que era produto de roubo. Os suspeitos foram informados de seus direitos, inclusive o de permanecerem calados, mas, ao serem questionados sobre o que faziam na cidade com um veículo roubado, declararam espontaneamente que integravam a facção criminosa Comando Vermelho. Informaram ainda que estavam na localidade com o objetivo de reforçar a facção com drogas e armas.

Indagados sobre o local em que estavam hospedados, relataram tratar-se de uma residência alugada situada próxima à Rodovia MT-247, na saída para Lambari d’Oeste. A guarnição então se deslocou até o referido endereço, onde, ao se aproximar da casa, visualizou dois indivíduos pulando o muro para um terreno baldio adjacente. De imediato, foi realizada a abordagem, sendo identificados como Jean Lucas dos Anjos Moura e Karlos Eduardo de Siqueira Garcia. Com eles, foram localizadas uma pistola calibre .380 municiada, duas sacolas contendo grande quantidade de munições calibres .38 e .380, bem como uma expressiva quantidade de substâncias análogas a maconha, cocaína e pasta base de cocaína, cujos materiais estavam vinculados a cada suspeito.

No interior da residência, os policiais constataram que o local funcionava como ponto de apoio logístico para a atuação da facção criminosa. Os dois novos detidos foram igualmente cientificados de seus direitos e, ao serem questionados, confessaram que estavam em companhia dos outros suspeitos anteriormente detidos, também membros do Comando Vermelho. Confirmaram ainda que sua missão em Barra do Bugres consistia em reforçar as atividades da facção com armamento e entorpecentes, bem como eliminar integrantes do grupo rival, o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Portanto,
não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que
o
apelante estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo,
portanto, qualquer nulidade na prova decorrente das buscas pessoal e domiciliar a
ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Em caso semelhante, esta Câmara decidiu que
“A tentativa de fuga de um dos apelantes, visando evitar a abordagem policial, constitui justificativa idônea e suficiente para a pronta atuação da polícia e realização da busca pessoal, uma vez que caracteriza a fundada suspeita de prática delituosa descrita, nos termos do art. 240, § 2º, e
art
. 244, ambos do CPP.”
(TJ-MT - Apelação Criminal: 10024010520238110086, Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2024)
.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente o
u da autoridade, posicionamento esse
aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a “inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto”, tal como se infere do aresto assim ementado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.
4. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões
(Tema n. 280/RG
).
5. Uma vez configurada justa causa para a busca domiciliar, revelada a partir do contexto fático delineado no acórdão do Colegiado de origem, surge evidente a conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral
. 6. Agravo interno desprovido.

(ARE 1494906 ED-
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-10-
2024 PUBLIC
28-10-2024).

Destacamos

Diante do exposto, esta preliminar deve ser
rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

N
ulidade em razão da juntada de laudo pericial após a apresentação das alegações finais
.

Não merece acolhimento a preliminar suscitada pelos apelantes, conforme passa-se a demonstrar.

Com efeito, verifica-se que o laudo pericial definitivo referente às substâncias entorpecentes apreendidas, registrado sob o n
.
311.3.10.9067.2024.165681-A01, foi efetivamente juntado aos autos em 2 de setembro de 2024 (ID 264418455 – p.
533/537), em momento posterior à apresentação das alegações finais, protocoladas em 1º de agosto de 2024 (ID 264418441 – p. 490/513).

Entretanto, imprescindível destacar que, antes da apresentação dos memoriais defensivos, já constava nos autos o Laudo de Exame Preliminar de Entorpecente n
.
551.3.10.9185.2023.150424-A01, subscrito pela perita oficial criminal da POLITEC/SESP/MT, Marília Barbosa de Paula Gasparino, datado de 31 de novembro de 2023 (ID 264418433 – p. 469/472).

Cumpre salientar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a juntada do laudo toxicológico definitivo, após a fase das alegações finais, não compromete a validade da prova pericial, desde que já conste nos autos laudo preliminar, elaborado por perito oficial, que ateste a identificação da substância apreendida.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Colenda Corte:

"A juntada do laudo toxicológico definitivo, após as alegações finais, não compromete a validade da prova pericial quando existente nos autos o exame preliminar, assinado por perito oficial criminal, identificando a substância apreendida".
(TJMT, N.U 0005860-09.2018.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 29/10/2019, publicado no DJE de 29/10/2019).

No mesmo sentido, tem-se outro precedente deste Tribunal de Justiça:

"O laudo pericial definitivo que atesta a natureza e a quantidade de droga (maconha), corrobora a perícia realizada no exame preliminar, mesmo tendo sido juntado aos autos, após a apresentação das alegações finais, e antes da sentença, não induz ao cerceamento de defesa capaz de reverter a conclusão do magistrado quanto à condenação dos réus pelo delito de tráfico de entorpecentes, em razão da comprovação indene da materialidade delitiva."
(TJMT, N.U 0007766-43.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE de 24/09/2021).

Dessa forma, evidencia-se que a defesa teve pleno acesso ao conteúdo probatório indispensável, inclusive com possibilidade de impugnação, antes de sua manifestação final, inexistindo, portanto, qualquer demonstração concreta de prejuízo que ensejasse a nulidade processual pretendida.

Assim, não demonstrada a ocorrência de prejuízo ou violação ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade arguida.

MÉRITO

A
denúncia

narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 01 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Até o dia 21 de outubro de 2023, por volta das 19h30min, em via pública, localizada na MT 247, Barra do Bugres/MT, o denunciado
GABRIEL MARCIO REDEZ PENHA, alcunha “CUIABANO”,
acompanhado dos menores
Roberto Viana da Silva e
Natielly
Marciano Bernado, associaram-se em 3 (três) pessoas para o fim de praticar crimes, como receptação e contra o estatuto do desarmamento,
conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.299866.

Fato 02 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, os denunciados
GABRIEL MARCIO REDEZ PENHA, alcunha “CUIABANO”, KARLOS

EDUARDO DE SIQUEIRA GARCIA e JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
possuía, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda,
arma de fogo e munições de uso restrito, consistente em 01 (uma) pistola
Tauros
calibre .380, 01 (um) revolver
Tauros
calibre 38, 47 (quarenta e sete) munições calibre 38 intactas, 42 (quarenta e duas) munições calibre 380 intactas e 01 (um) carregador de pistola,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.299866 e requisição de perícia n° 2023.15.47697.

Fato 03 – RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, o denunciado
GABRIEL MARCIO REDEZ PENHA, alcunha “CUIABANO”,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
transportava e conduzia, em proveito próprio, produto que sabia ser produto de crime,
além de
corromper
os menores
Roberto Viana da Silva e
Natielly
Marciano Bernado,
para com ele praticar os crimes de receptação, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.299866.

Fato 04 – ASSOCIAÇÃO E
TRAFICO

Até o dia 21 de outubro de 2023, por volta das 19h30min, em via pública, localizada na MT 247, Barra do Bugres/MT, os denunciados
KARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA GARCIA e JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
associaram-se em 2 (duas) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes,
bem como na referida data
transportavam, traziam consigo e entregavam a consumo, substâncias entorpecentes
consistentes 18 (dezoito) pedras grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, 16 (dezesseis) porções pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína, embalada em plásticos de cor preta, 17 (dezessete) porções de substância análoga a maconha e 16 (dezesseis) porções pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.299866 e Auto de

Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (págs. 18/20). (...)

POSTO ISSO
, o Ministério Público denuncia a Vossas Excelências
GABRIEL MARCIO REDEZ PENHA, alcunha “CUIABANO”
com incurso nas sanções do
artigo 288, parágrafo único, artigo 180, caput, ambos do Código Penal, artigo 16, da Lei nº 10.826/2003 e 244-B da Lei nº 8.060/1960
,
na forma do artigo 69 do Código Penal,
e
KARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA GARCIA
e JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA
com incurso nas sanções dos
artigos 33, 35, caput, da Lei n°11.343/2006 e artigo

16, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal
[...]

(ID 264418334 - p. 242/246)

No tocante ao mérito recursal, a
d
efesa dos apelantes postula, em relação a Gabriel Marcio
Redez
Penha, a absolvição pelos crimes de receptação e de corrupção de menores, bem como a redução das penas impostas e o estabelecimento do regime semiaberto para o cumprimento da sanção. Para Karlos Eduardo
d
e Siqueira Garcia, requer o reconhecimento de concurso formal entre os crimes de posse de arma de fogo e tráfico de drogas, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Passa-se à análise das teses defensivas, separadamente.

Do recurso interposto por Gabriel Marcio
Redez
Penha

Consoante se extrai dos autos, restou demonstrada a apreensão do veículo automotor da marca Nissan, modelo Versa 16SL Flex, ano de fabricação 2013, placas AYU1B24/MT, na posse do apelante Gabriel
Marcio
, no dia 21 de outubro de 2023, na
Rodovia MT-247, no Município de Barra do Bugres/MT. Ressalte-se que referido automóvel havia sido subtraído mediante roubo na cidade de Várzea Grande/MT, consoante comprova o boletim de ocorrência n
.
2023.298141.

A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas, notadamente pelo interrogatório judicial prestado pelo próprio apelante, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares Juliano Marcio Andrade Batista e Fabio de Souza Dias, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial (IDs 264418250 e 264418429 – Relatório de Mídias).

O delito de receptação, previsto no art
.
180 do Código Penal, possui natureza de crime material, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das condutas nucleares descritas no tipo, dentre elas, adquirir e conduzir bem que sabe ser produto de crime. A comprovação do elemento subjetivo – o dolo eventual ou direto – pode ser inferida das circunstâncias do caso concreto, da conduta do agente e dos elementos objetivos que permeiam a infração penal.

No caso em apreço, o apelante confessou que adquiriu o referido veículo pelo valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Todavia, como bem consignado pela juíza sentenciante,
“[...] em pesquisa realizada em sítios especializados na comercialização de veículos usados, verifica-se que um automóvel Nissan Versa, ano 2013, conforme Laudo nº 551.2.12.9185.2023.146619-A01 (ID 134897938), possui valor de mercado que oscila entre R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), ou seja, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais) acima do montante despendido pelo réu”
.

Além disso, verifica-se que o veículo foi objeto de roubo no dia 19 de outubro de 2023, sendo que a prisão em flagrante do apelante ocorreu apenas três dias após, em 21 de outubro de 2023, o que desacredita sua alegação de que teria adquirido o bem há aproximadamente um mês.

Ademais, cumpre destacar que o acusado, embora tenha afirmado ter comprado o veículo de forma parcelada, não indicou o nome ou qualquer dado identificador do suposto vendedor, tampouco apresentou documentos comprobatórios da transação, sequer relativo ao pagamento do sinal ou entrada.

Tais elementos, considerados em seu conjunto, revelam a consciência do agente acerca da origem ilícita do bem e demonstram sua adesão volitiva à prática delitiva, consubstanciada na condução, em proveito próprio, de coisa sabidamente produto de crime.

Assim, impositiva a manutenção da condenação do apelante
Gabriel
Marcio
pela prática do crime de receptação, previsto no art
.
180, caput, do Código Penal.

No que concerne ao crime de corrupção de menores, constata-se que os policiais militares Juliano Marcio Andrade Batista e Fabio de Souza Dias foram uníssonos ao relatar que os adolescentes
Natielly
Marciano Bernardo e Roberto Viana da Silva estavam no interior do veículo roubado, o qual era conduzido pelo apelante, ocasião em que foram também apreendidas uma arma de fogo e munições de uso restrito (IDs 264418250 e 264418429 – Relatório de Mídias).

O delito de corrupção de menores, previsto no art
.
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, possui natureza de crime formal, não se exigindo a comprovação da efetiva corrupção ou prejuízo à formação moral do menor. Basta, para sua caracterização, que o agente maior e imputável pratique, induza ou facilite a prática de infração penal por pessoa menor de dezoito anos.

A matéria encontra-se, inclusive, consolidada na Súmula n
.
500 do STJ, segundo a qual:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Ainda, em sede de recurso repetitivo, no Tema n
.
221,
o Tribunal da Cidadania assentou
que:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Peter Lima Mendes e
Fleurismar
Alves da Silva, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores.

(STJ - REsp: 1112326 DF 2009/0018958-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/12/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
08/02/2012 RSSTJ vol. 43 p. 489)

No caso sob exame, embora o apelante afirme desconhecer os adolescentes e negue estar com eles no momento da abordagem, tal versão defensiva resta fragilizada diante da robustez e coerência dos depoimentos policiais, que confirmam, de modo harmônico e convergente, que no interior do veículo encontravam-se três ocupantes: o apelante e dois adolescentes.

Dessa forma, plenamente caracterizado o delito descrito no art
.
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, razão pela qual a condenação de
Gabriel
Marcio
pelo crime de corrupção de menores deve, igualmente, ser mantida.

No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que o juízo
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal ao considerar a existência de maus antecedentes em desfavor de Gabriel Marcio, consignando que
“[...] possui antecedente criminal passível de valoração, conforme se extrai de seu executivo de pena SEEU nº 0024318-45.2017.8.11.0042: PEP nº 0012518-14.2015.8.11.0002 (Roubo Tentado)”
.

Na segunda fase do critério trifásico de aplicação da pena, reconheceu-se a agravante da reincidência, com fundamento na existência de quatro condenações com trânsito em julgado, a saber: PEP n
.
0026648-09.2015.8.11.0002 (Roubo), PEP n
.
0027912-04.2016.8.11.0042 (Roubo), PEP n
.
0008017-91.2018.8.11.0008 (Roubo) e PEP n
.
0024504-62.2015.8.11.0002 (Porte de Arma de Fogo), conforme se depreende da sentença de primeiro grau (ID 264418456).

Nesse contexto, é imperioso ressaltar que não se verifica a configuração de
bis in idem
, uma vez que foram utilizadas condenações distintas e autônomas para a exasperação da pena-base (valoração negativa dos antecedentes) e para o reconhecimento da agravante genérica da reincidência, conforme orientação consolidada no âmbito desta Corte
de Justiça
:

“Quanto à pena-base, verifica-se que não houve bis in idem, pois a sentença utilizou condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e para caracterizar a reincidência.
”
(N.U 1000606-67.2023.8.11.0084,
Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
.

No que tange ao delito de porte ilegal de arma de fogo, bem fundamentou
a
magistrad
a
sentenciante ao afastar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sob o seguinte fundamento:

“[...] impertinente a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, visto ser o réu multirreincidente, evidenciando maior reprovabilidade. Assim sendo, a agravante da reincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea.”
(ID 264418456).

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte
de Justiça
, que tem decidido, de modo reiterado, que a
multirreincidência
impede a compensação integral entre referidas circunstâncias modificadoras da pena:

“A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”
(TJMT, Apelação Criminal N.U 0034587-12.2018.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10/12/2024, DJE 13/12/2024).

Outrossim, cumpre salientar que os crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo possuem objetividade jurídica e momentos consumativos distintos, não havendo qualquer relação de dependência entre si, razão pela qual incabível o reconhecimento de continuidade delitiva ou concurso formal. Assim, deve prevalecer a aplicação das regras do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Neste sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Pacífico o entendimento desta Corte de que os crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação são autônomos, aplicando-se as regras do concurso material se comprovado que o agente tinha consciência de que a arma que portava ilegalmente era produto de crime.”
(
AgRg
no REsp 740.038/RJ, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 10/03/2008).

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, é forçoso reconhecer que a condição de reincidente, aliada à valoração negativa dos maus antecedentes, impõe, como medida necessária e adequada, a fixação do regime fechado, nos termos do que estabelece o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, colhe-se recente julgado desta Corte:

“A condição de reincidente, aliada à valoração desfavorável dos maus antecedentes, enseja a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena.”
(TJMT, N.U 1001501-20.2023.8.11.0022, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 22/10/2024, DJE 25/10/2024).

Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão defensiva de fixação do regime semiaberto.

Do
recurso interposto por
Karlos Eduardo De Siqueira Garcia

No tocante ao
apelante
Karlos Eduardo, observa-se que o juízo de primeiro grau reconheceu a existência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas
e porte ilegal de arma de fogo e munições, aplicando, em consequência, a regra prevista no art. 69 do Código Penal, nos seguintes termos:

“[...] Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, RECONHEÇO o concurso material para somar as penas impostas, perfazendo o total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, vigente à época do fato, a qual torno DEFINITIVA para o réu KARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA GARCIA.”
(ID 264418456).

Tal conclusão encontra respaldo na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento no sentido de que, sendo constatados desígnios autônomos na prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas, é impositiva a aplicação das regras do concurso material, afastando-se a possibilidade de continuidade delitiva ou concurso formal.

A propósito, confira-se:

“Reconhecidos os desígnios autônomos no cometimento dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas, mostra-se cabível o reconhecimento do concurso material.”
(
AgRg
no
AREsp
nº 2.413.924/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/10/2023,
DJe
30/10/2023).

No caso
sub judice
, as condutas imputadas ao apelante, conquanto perpetradas em um mesmo contexto fático, possuem objetividades jurídicas distintas, bem como se consumam em momentos diversos, revelando-se inarredável a autonomia entre os delitos. Assim, correta se mostra a aplicação do concurso material, não merecendo qualquer reparo a sentença nesse particular.

Ademais, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente não assiste razão à
d
efesa.

Consoante dispõe o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, e nos termos do art. 44, I, do mesmo diploma legal, penas privativas de liberdade superiores a 4 (quatro)
anos de reclusão vedam, respectivamente, a fixação de regime inicial mais brando que o semiaberto, bem como obstam a conversão da sanção corporal em restritivas de direitos.

Neste sentido, pacífica também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a reprimenda supera o patamar de 4 anos de reclusão, consoante o art. 44, inciso I, do Código Penal.”
(
AgRg
no HC nº 704.719/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 26/04/2022,
DJe
29/04/2022).

Da mesma forma, colhe-se da jurisprudência desta Corte Estadual:

“
[...] A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão justifica o regime semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”
(TJMT, Apelação Criminal N.U 1006818-30.2021.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/10/2024, DJE 18/10/2024).

Portanto, mostra-se incabível o pleito defensivo de fixação de regime aberto ou de substituição da pena privativa de liberdade por sanção alternativa, tendo em vista que a reprimenda final imposta – 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão – supera os limites legais para tanto, revelando-se adequada a fixação do regime semiaberto.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito

as
preliminares
, e
, n
o m
érito,
nego
provimento
ao
recurso interposto
por
Gabriel Marcio
Redez
Penha

e
Karlos Eduardo
d
e Siqueira Garcia
,
mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025